Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706938-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. J. D. J. M. REPRESENTANTE: FABIOLA CAMPOS DE MATOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público e inverteu o ônus da prova (proc. no 0708367-82.2019.8.07.0018, ID no 54818523, pág. 1). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] O Ministério Público requereu a inversão do ônus da prova (ID 54443687). Estabelece o artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Sem nenhuma dificuldade verifica-se que o ponto controvertido nos autos é restrito à existência ou não de erro médico, o que demonstra a dificuldade do autor e, evidentemente, de seu representante legal, posto que esse é menor de idade, em produzir a prova necessária, pois são pessoas hipossuficientes financeira e tecnicamente ao passo o que o réu possui todo o aparato da saúde pública a seu favor. Assim, defiro o pedido formulado pelo Ministério Público para inverter o ônus da prova e atribuir ao réu a obrigação de demonstrar que não houve erro médico e, consequentemente, o nexo de causalidade para os danos alegados na petição inicial. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as partes e Ministério Público especificarem as provas ou simplesmente ratificar aquelas já requeridas. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, pois a mera alegação de que teria ocorrido erro médico não é suficiente para atribuir ao ente distrital a obrigação de desconstituir os fatos que embasam o pedido formulado na petição inicial. Argumenta que antes de deferir a inversão do ônus probatório deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento em fazê-lo, na medida em que não poderia basear-se apenas na alegação de dificuldade em comprovar o suposto erro médico. Sustenta que não possui uma maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Nesse sentido, alega a ocorrência de prejuízo processual, por se tratar de prova negativa. Além disso, a decisão teria violado o contraditório e a ampla defesa, uma vez que após o deferimento da inversão do ônus da prova, não concedeu nova oportunidade para que as partes produzissem outras provas, mas apenas a apresentação das alegações finais. Destaca que apresentou na contestação o prontuário médico integral do agravado, assim como as informações médicas periciais que demonstrariam o tratamento ofertado pela rede pública de saúde. Aduz que essas são todas as provas que teria facilidade de produzir, não havendo motivo para determinar a inversão desse ônus, considerando a inexistência de preenchimento dos requisitos que a autorizam. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição (art. 373, incisos I e II do CPC). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). A decisão recorrida aplicou esse entendimento e, motivadamente, considerando a dificuldade do agravado em produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, deferiu a inversão desse ônus. O próprio agravante reconheceu que dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado na ocasião do nascimento do agravado, já apresentadas com a sua contestação. Do mesmo modo, também terá maior facilidade em comprovar a regularidade (ou não) na prestação do serviço médico. O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado. Além disso, o agravado é a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão recorrida. Registre-se que o requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do agravado, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 666.147/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).” [grifado na transcrição]. Na análise de caso semelhante, destaco precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVA DIABÓLICA INVERSA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos requerentes em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Não há que se falar em criação de prova diabólica inversa, uma vez que, em momento processual anterior, o Distrito Federal já tinha aquiescido com a indicação de médico da rede pública de saúde para o exercício do encargo de perito, indicando profissional de seus quadros. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1088688, 07147284320178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no PJe: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição] A inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). A decisão que inverteu o ônus probatório intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir ou simplesmente ratificar aquelas já pleiteadas, o que afasta a alegação de prejuízo processual. Portanto, neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria não, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público (art. 178, II do CPC). Publique-se. Brasília, DF, 23 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro